Tribunal: TJDFT
Processo: 0738696-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO DE NATUREZA INDIVIDUAL E PERSONALÍSSIMA. REJEIÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL EM PROCESSO DE EXECUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. FIADOR. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE. COPROPRIEDADE. CÔNJUGE. FRAÇÃO IDEAL. PROTEÇÃO. DIREITO À MORADIA. POSSIBILIDADE DE DESMEMBRAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO APLICAÇÃO AO CASO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O benefício da gratuidade de justiça possui natureza individual e personalíssima, de modo que os requisitos para a concessão da benesse, em regra, devem ser preenchidos pela própria parte que a requer.
2. A jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou o entendimento quanto à validade da penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial, nos termos do inciso VII do art. 3° da Lei n° 8.009/1990 (inteligência do enunciado da Súmula 549/STJ e das teses jurídicas fixadas no Tema 1091/STJ e no Tema 1127/STF).
3. A exceção à impenhorabilidade do bem de família prevista no inciso VII do art. 3° da Lei n° 8.099/1990 abarca apenas o fiador, não sendo possível a extensão da regra excepcional a terceiro que sequer figura como devedor na ação de execução, não tendo firmado o contrato na condição de fiador, mas de mero cônjuge anuente.
4. Embora se reconheça que a proteção ao bem de família não ampara o fiador, a proteção conferida à quota-parte do imóvel que pertence à esposa permanece hígida, não podendo ser desconsiderada, sob pena de desvirtuar a própria essência da proteção conferida ao bem de família e à entidade familiar.
5. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça entende que a penhora de fração ideal de bem de família somente é possível quando o imóvel puder ser desmembrado para atingir apenas a cota-parte do devedor, mas sem ser descaracterizado, sob pena de ferir a proteção que ampara os demais coproprietários. Precedentes.
6. A aplicação do princípio da causalidade tem razão de ser quando o princípio da sucumbência se afigura insatisfatório para a solução de questões acerca da responsabilidade pelas despesas do processo, o que não se amolda à hipótese dos autos.
7. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. Apelação conhecida e não provida.